Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. Demonstrada por meio de elementos concretos e objetivos a dedicação do condenado a atividades criminosas voltadas, em especial, ao tráfico de drogas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Apelação conhecida e não provida.